Tribunal: TJDFT
Processo: 0717574-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Ação de conhecimento. Concurso público. Curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal. Participação. Impedimento. Óbice. Critério etário. Idade máxima ultrapassada. Regramento editalício. Ressalva legal. Candidato integrante do quadro de corporação militar. Exceção legal à limitação etária (ART. 11, §1o, In Fine, da Lei 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09). Candidato integrante do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Corporação militar de outra unidade da federação. Exceção. Abrangência apenas a integrante da polícia militar do distrito federal. Inviabilidade. Violação ao princípio da isonomia e da razoabilidade. Tutela de urgência de natureza cautelar. Inscrição do concorrente e continuidade no certame. Deferimento. Decisão mantida. Agravo. Peça recursal. Inépcia. Ausência de impugnação específica. Inexistência. Arguição rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, no curso de ação de conhecimento, concedera a tutela de urgência postulada pelo demandante para reconhecer, no âmbito de Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), que a extensão da isenção do limite máximo de idade prevista para candidatos servidores castrenses, inserta no edital regulador do certame, alcança os candidatos pertencentes a corporação militar de outro ente federativo, autorizando, assim, a inscrição e participação do autor em todas as etapas do concurso, independentemente da restrição etária editalícia.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da subsistência de lastro para que seja assegurado ao autor, bombeiro militar da ativa de unidade diversa da Federação, o direito de ser inscrito e participar do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Distrito Federal, visando concorrer a uma das vagas na graduação de Aluno-Oficial PM, do Quadro de Praças Especiais, durante os três anos do Curso de Formação de Oficiais, diante do fato de que contava, à época da inscrição no curso, idade superior à prevista no edital que pauta o certame.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o agravo de instrumento que alinhavara argumentos associados ao aduzido no provimento agravado e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único), devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.
6. Conquanto a inviabilidade de estabelecimento de critério etário para ingresso ou progressão no serviço público se revista do atributo de enunciado genérico, subsistem situações pontuais em que, na modulação conferida pelo próprio legislador constituinte coadunado com o princípio da eficiência da administração, é legítima e legal a fixação de limite de idade para ingresso e progressão na carreira pública quando indispensável à preservação da eficiência no desempenho da função pública em ponderação com as especificidades das atribuições afetadas ao cargo.
7. O critério etário como pressuposto para o provimento do cargo militar não encerra violação aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, à medida em que a limitação de idade para ingresso ou progressão na carreira militar é expressamente ressalvada pela Constituição Federal (art. 42, caput e § 1o, e art. 142, § 3o, X) e fora regulamentada, no âmbito local, pela Lei no 7.289/84, alterada pela Lei no 12.086/09, que dispõe sobre a Polícia Militar do Distrito Federal, pautando os critérios etários a serem observados para ingresso e progressão nos quadros da corporação.
8. Emergindo o critério etário para ingresso no quadro de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal de previsão legal, o edital do certame, conquanto traduza a lei interna do certame, tem como limites justamente a regulação legal, não ostentando lastro para dispor de forma diversa ou inovar, incorrendo em vício de ilegalidade a prescrição que, ignorando a ressalva expressamente estabelecida, não ressalva que a limitação etária para matrícula no Curso de Formação de Oficiais não se aplica aos integrantes de corporação militar da ativa (Lei no 7.289/84, art. 11, §1o, in fine).
9. Consubstanciando o disposto no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 exceção à limitação etária para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, conquanto endereçada explicitamente aos integrantes da corporação local, carece de razoabilidade que seja conferido alcance restritivo à regulação normativa mediante sua interpretação literal de molde a serem alcançados apenas os militares integrantes da corporação militar local, excluindo-se os militares das demais unidades da federação.
10. A exceção à limitação etária disposta no §1o do artigo 11 da Lei n.o 7.289/84 deve ser objeto de construção hermenêutica mediante ponderação da teleologia da norma de forma a ser prevenido que enrede violação aos princípios da igualdade, da isonomia e da razoabilidade, assegurando-se sua aplicação, também, aos militares de outras unidades federativas, que, estando no serviço militar ativo, realizam os mesmos requisitos físicos e psicológicos necessários ao exercício das atribuições inerentes à carreira militar, devendo, pois, serem aproveitados pela regulação normativa.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.